Tribunal: TJBA
Processo: 0502713-72.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502713-72.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DALVA JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistência de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma expressa a abusividade dos juros remuneratórios contratados à luz do parâmetro da taxa média de mercado do BACEN, com base nos dados concretos dos autos.

A taxa média de mercado não é fixada como teto normativo pelo STJ, mas sim parâmetro objetivo de aferição da abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS. A superação reiterada e substancial dos índices médios justifica a limitação judicial.

A pretensão de redução dos honorários advocatícios constitui inconformismo com critérios discricionários e motivados, descabendo revisão em sede de embargos.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no processo de Apelação Cível nº 0502713-72.2017.8.05.0229
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os embargos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora